Tribunal: STJ
Processo: 2211957-14.2022.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2549416 - SP(2024/0011696-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: TRAW-MAC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: DOUGLAS MATTOS LOMBARDI - SP228013
PAULO ROGERIO JACOB JUNIOR - SP425005
AGRAVADO
: DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO
DE SAO PAULO S.A.
ADVOGADOS
: SÍLVIA FONSECA DA COSTA - SP128738
GRAZIELA NAVARRO GUIMARÃES - SP262382
DIEGO SHIMON FERRARACIO ESPOZ - SP353540
INTERES.
: ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: NELSON GAREY
INTERES.
: UNIÃO
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. PENHORA. EQUIPAMENTO. ESSENCIALIDADE. PROVAS.
REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE.

DISSÍDIO

SÚMULA
No
7/STJ.
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1. Na hipótese, rever a conclusão do aresto impugnado acerca da penhora
do equipamento, em razão da ausência de comprovação de sua
essencialidade para o desenvolvimento da atividade da parte recorrente,
encontra óbice na Súmula no 7/STJ.
2. Segundo jurisprudência pacífica, a incidência da Súmula no 7/STJ
obsta o seguimento do recurso por qualquer das alíneas do permissivo
constitucional.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
17/03/2026
23/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55318517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/03/2026 14:23:10
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 957c06da-aa76-4c8a-9e81-a9012001449f

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2549416 - SP(2024/0011696-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: TRAW-MAC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: DOUGLAS MATTOS LOMBARDI - SP228013
PAULO ROGERIO JACOB JUNIOR - SP425005
AGRAVADO
: DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO
DE SAO PAULO S.A.
ADVOGADOS
: SÍLVIA FONSECA DA COSTA - SP128738
GRAZIELA NAVARRO GUIMARÃES - SP262382
DIEGO SHIMON FERRARACIO ESPOZ - SP353540
INTERES.
: ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: NELSON GAREY
INTERES.
: UNIÃO
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. PENHORA. EQUIPAMENTO. ESSENCIALIDADE. PROVAS.
REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE.

DISSÍDIO

SÚMULA
No
7/STJ.
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1. Na hipótese, rever a conclusão do aresto impugnado acerca da penhora
do equipamento, em razão da ausência de comprovação de sua
essencialidade para o desenvolvimento da atividade da parte recorrente,
encontra óbice na Súmula no 7/STJ.
2. Segundo jurisprudência pacífica, a incidência da Súmula no 7/STJ
obsta o seguimento do recurso por qualquer das alíneas do permissivo
constitucional.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por TRAW-MAC INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra decisão que inadmitiu recurso especial.
O apelo extremo, fundamentado no
alíneas "a" e "c", da
art. 105, inciso III,
Constituição Federal, insurge-se contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, assim ementado:

"Agravo de Instrumento. Recuperação Judicial. Decisão que declarou a
essencialidade de 'TORNO CNC', por considerá-lo imprescindível à
manutenção do processo produtivo da recuperanda, rejeitando ordem de
penhora, advinda do Juízo do cumprimento de sentença promovido pela
agravante. Inconformismo da exequente, proprietária fiduciária do bem.
Acolhimento. A vedação de que trata a parte final do § 3o, do
da
art. 49,
só se justifica enquanto vigente o 'stay period'. Nesse
Lei n. 11.101/2005,
Documento eletrônico VDA54445215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 11:00:16
Código de Controle do Documento: 37506ad3-879a-4fbd-aff7-1147fd033f60

sentido, o Enunciado III, do GCRDE desta C. Corte. Hipótese em que o
período de proteção não vigora mais. De qualquer forma, a essencialidade
não restou demonstrada. Decisão cassada. Recurso provido." (e-STJ fl. 148)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
No recurso especial, a parte recorrente alega, além de divergência
jurisprudencial, violação do
§ 3o, da
ao fundamento de
art. 49,
Lei no 11.101/2005
que a essencialidade do bem já foi reconhecida pelo juízo recuperacional, que é o
competente para tanto, motivo pelo qual deve ser vedada a sua retirada do parque
fabril da parte recorrente, ainda que já decorrido o prazo do
.
stay period
Com as contrarrazões, foi negado seguimento ao recurso especial, dando
ensejo à interposição do presente agravo.
O Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do agravo (e-STJ
fls.
).
406/409
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
Com efeito, as conclusões do Tribunal de origem acerca da penhora do
equipamento, em razão da ausência de comprovação de sua essencialidade para o
desenvolvimento da atividade da recorrente, decorreram inquestionavelmente da
análise do conjunto fático-probatório carreado aos autos, o que se pode facilmente
aferir a partir da leitura dos fundamentos do julgado atacado, que ora se colaciona, na
parte que interessa:

"(...)
A justificativa da agravante, sobre a essencialidade do
equipamento, além de frágil, pois se limita a afirmar que, retirado do seu
parque fabril, culminará na redução parcial do seu faturamento (fls.
de origem), não resiste à relação dos seus ativos imobilizados,
3.335/3.347,
dentre eles, vários 'TORNOS AUTOMÁTICOS' (fls.
).
80/81
Ora, daí já é possível concluir que, mesmo se, em hipótese,
excutida a garantia ou a penhora, o fato não terá o condão de interromper a
atividade empresarial, no máximo, reduzi-la, razão pela qual deve-se
privilegiar o direito de propriedade da agravante, protegido dos efeitos da
recuperação judicial, nos termos do § 3o, do
da
art. 49,
Lei n. 11.101/2005.
A alegação de impenhorabilidade, lançada em contrarrazões, com
fulcro no
V, do CPC, não se sustenta porque, tal como dispõe o § 1o,
art. 833,
do mesmo dispositivo legal, 'não é oponível à execução de dívida relativa ao
próprio bem, inclusive àquela contraída para sua aquisição'.
Portanto, é caso de provimento do recurso para cassar a r.
decisão recorrida, permitindo-se a penhora determinada pelo i. Juízo do
cumprimento de sentença, pois alcança bem cuja propriedade fiduciária
pertence à agravante." (e-STJ fls.
)
151/152

Nesse contexto, denota-se que o acolhimento da pretensão recursal
demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra
inviável ante a natureza excepcional da via eleita, a teor do enunciado da
Súmula no 7/STJ.
Salienta-se que a errônea valoração da prova que dá ensejo à excepcional
intervenção do Superior Tribunal de Justiça na questão decorre de falha na aplicação
Documento eletrônico VDA54445215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 11:00:16
Código de Controle do Documento: 37506ad3-879a-4fbd-aff7-1147fd033f60

de norma ou princípio no campo probatório, não das conclusões alcançadas pelas
instâncias ordinárias com base nos elementos informativos do processo.
Registra-se que, consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a
necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial
tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.
É o que se observa do seguinte julgado:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO.
NEGÓCIOS
JURÍDICOS
BANCÁRIOS.
EMPRESA
EM
LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL.
1.
AÇÃO
DE
CONHECIMENTO. SUSPENSÃO. INAPLICABILIDADE. 2. GRATUIDADE DE
JUSTIÇA. PEDIDO INCOMPATÍVEL COM O RECOLHIMENTO DO PREPARO
RECURSAL. 3. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONSTATADA.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REINTERPRETAÇÃO DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS N. 5 E
4. DISSÍDIO
7/STJ.
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(...)
3.1. A modificação do entendimento alcançado pelo acórdão estadual (acerca
da abusividade na cobrança dos juros remuneratórios contratados)
demandaria a interpretação de cláusulas contratuais e o reexame de fatos e
provas, o que é inviável no âmbito do recurso especial, permanecendo
incólume a aplicação das Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.
4. A incidência da
impede o conhecimento do
Súmula n. 7/STJ
recurso lastreado, também, pela alínea c do permissivo
constitucional, dado que falta identidade entre os paradigmas
apresentados e os fundamentos do acórdão recorrido, tendo em vista
.
a situação fática de cada caso
"
5. Agravo interno improvido.
(AgInt no
Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp 2.485.847/RS,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
29/4/2024,
2/5/2024

Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Não cabe, na hipótese, a majoração dos honorários sucumbenciais prevista
no
§ 11, do Código de Processo Civil, pois o recurso tem origem em decisão
art. 85,
sem a prévia fixação de honorários.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54445215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 11:00:16
Código de Controle do Documento: 37506ad3-879a-4fbd-aff7-1147fd033f60

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.549.416 / SP
Número Registro: 2024/0011696-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
013372016
01337201610039195320168260152
10039195320168260152
13372016
1337201610039195320168260152 22119571420228260000
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TRAW-MAC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS : DOUGLAS MATTOS LOMBARDI - SP228013
PAULO ROGERIO JACOB JUNIOR - SP425005
AGRAVADO
: DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SAO
PAULO S.A.
ADVOGADOS : SÍLVIA FONSECA DA COSTA - SP128738
GRAZIELA NAVARRO GUIMARÃES - SP262382
DIEGO SHIMON FERRARACIO ESPOZ - SP353540
INTERES.
: ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: NELSON GAREY
INTERES.
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
Documento eletrônico VDA55295256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:52:48
Código de Controle do Documento: 56b6a2bd-75aa-4f61-9a3e-a731b2ebd956

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
17/03/2026
23/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55295256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:52:48
Código de Controle do Documento: 56b6a2bd-75aa-4f61-9a3e-a731b2ebd956